Tribunal: TJMT
Processo: 1044444-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044444-63.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JULIANO CORDEIRO DE MEIRA - CNPJ: 18.478.060/0001-80 (AGRAVADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a nulidade dos débitos relativos à TACIN, em razão de sua inconstitucionalidade. Alega omissão quanto ao sobrestamento do feito, diante da repercussão geral do Tema 1282 do STF, que trata da constitucionalidade das taxas de combate a incêndio instituídas pelos Estados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão omitiu-se ao não sobrestar o processo até a decisão definitiva do STF sobre o Tema 1282, concernente à constitucionalidade da taxa de incêndio estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve omissão no acórdão, pois a questão relativa ao Tema 1282 do STF não foi suscitada pela embargante nas razões do Agravo Interno.

4. O STF não determinou o sobrestamento dos processos sobre o tema, conferindo aos tribunais locais a liberdade para deliberarem sobre as ações correlatas.

5. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, e não à rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF, por si só, não implica a necessidade de sobrestamento dos processos correlatos. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155, Tema 1282.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança no 1044444-63.2021.8.11.0041, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos débitos relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), em razão da inconstitucionalidade da referida taxa

O embargante alega omissão na decisão monocrática quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282, que discute a constitucionalidade das taxas de combate a incêndio instituídas pelos Estados-membros.

Argumenta que a ausência de sobrestamento acarretaria riscos de decisões conflitantes e solicita, portanto, que tal questão seja enfrentada nos presentes embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 246317663).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, como cediço, possuem caráter integrativo, sendo cabíveis quando a decisão embargada apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC
.

A embargante sustenta que o acórdão omitiu a análise quanto ao Tema 1282 do Supremo Tribunal Federal (STF), requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema pelo STF, no entanto, verifica-se que a questão relativa ao Tema 1282 do STF sequer foi suscitada pela embargante nas razões do Agravo Interno (id. 207511155), de modo que não há o que se falar omissão.

Não obstante, entendo por necessário realizar alguns apontamentos.

O STF reconheceu, de fato, repercussão geral no Tema 1282, que discute a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndio. Contudo, não há determinação de sobrestamento dos processos.

Ao não determinar o sobrestamento dos processos sobre o tema, conferiu liberdade aos tribunais locais para deliberarem sobre as ações correlatas, sem a necessidade de suspensão.

Importa destacar que esta Corte tem enfrentado situações similares, e o entendimento é consonante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A RECUPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 1282 DO STF – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – REJEITADA – MÉRITO - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral no Tema 1282, que discute a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estado-Membros, não há decisão que determine o sobrestamento de todas as ações que versem sobre o mesmo assunto. Assim, não há que falar em sobrestamento do feito.
Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv, é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.
Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc.
(N.U 1005138-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Taxa de Combate a Incêndio Estadual. Rejeição.
I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que confirmou a nulidade dos débitos de TACIN, pleiteando o sobrestamento do processo em razão da repercussão geral do Tema 1282 no STF, relativo à constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndio.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao não sobrestar o processo até decisão definitiva do STF no Tema 1282, referente à constitucionalidade da taxa de incêndio estadual. O embargante também alega contradição ao não aplicar o sobrestamento com base na repercussão geral.
III. Razões de decidir:
3. O acórdão embargado enfrentou a questão, esclarecendo que não há determinação nacional de sobrestamento e que, conforme o § 5o do art. 1.035 do CPC, o relator tem discricionariedade para suspender ou não os processos. 4. As alegações configuram inconformismo da parte com a decisão de mérito, não se tratando de omissão ou contradição que justifique a interposição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese:
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF, por si só, não implica a necessidade de sobrestamento dos processos relacionados. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.035, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155, Tema 1282.
(N.U 1002500-77.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Inaplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.
Impossibilidade de reanálise de matéria de mérito sob o fundamento de omissão, obscuridade ou contradição quando o julgado já se mostra completo e congruente com os pedidos formulados e com a legislação pertinente.
Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.
(N.U 1005105-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto, os argumentos trazidos pelo embargante indicam, na realidade, um inconformismo com o teor da decisão, pretendendo rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração, os quais, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, o que não se verifica no caso em apreço.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito, o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024